Tribunal: TJBA
Processo: 8013803-47.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8013803-47.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABRICIO NERIS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3º, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO: 36 (TRINTA E SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 90 (NOVENTA) DIAS-MULTA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS, SOBRETUDO O RECONHECIMENTO DIREITO E PESSOAL. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. PENA-BASE FIXADA EM 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. VALORAÇÃO IDÔNEAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A EXAPERAÇÃO. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO CUMULADA. INDVIDA. REDUÇÃO DA PENA PARA FIXÁ-LA EM 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PENA DE MULTA MODIFICADA DE OFÍCIO, PARA 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

INADMISSIBILIDADE,
DIANTE DO QUANTUM DE PENA APLICADO. ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL.

-
Trata-se de

apelação criminal interposta

por

FABRICIO NERIS SANTOS BARBOSA
,
inconformado com a sentença penal condenatória, Id. 58925998, proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª. Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista-BA
, que o condenou pela pratica delitiva descrita no art. 157, §
3º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 70 e 71, todos do Código Penal.

- Consta da prefacial acusatória, em síntese, que:
"[....]
no dia 02 de setembro de 2023, por volta das 21h00min, o denunciado em concurso e comunhão de desígnios com comparsa ainda não identificado, mediante extrema violência, realizada com disparos de arma de fogo contra a vítima WILSON MOREIRA SANTOS, subtraíram deste e do seu filho DEYVISON LEVI RIBEIRO SANTOS, uma motocicleta HONDA CB 300 de cor azul escuro, um celular Iphone XR branco e um celular de marca Samsung A32. Restou apurado que, no dia e horário referidos, as vítimas chegavam em casa quando foram abordados pelo denunciado, de arma em punho, e pelo seu comparsa que chegaram a pé dando voz de assalto, gritando: “Perdeu! Perdeu!”. WILSON, que pilotava a motocicleta com seu filho na garupa, ficou nervoso e acelerou o veículo, tendo FABRÍCIO disparado um tiro que lhe atingiu a perna. WILSON então, gritando, acelerou novamente a motocicleta, e desta feita recebeu um tiro nas costas, disparado por FABRÍCIO, que intentou matá-lo para consumar o roubo. As vítimas então caíram, assim como a moto. Os assaltantes se aproximaram, os puxaram de cima do veículo e pegaram a motocicleta, os aparelhos de telefone celular de ambos e os seus capacetes.

Após, montaram na moto e saíram do local. Metros adiante, a correia da motocicleta soltou, tendo o Denunciado e seu comparsa deixado o veículo na rua e saído do local a pé. De lá, FABRÍCIO o seu comparsa foram até a Rua 16 do Bairro Vila Serrana e, ao passarem pela casa 10, onde estava havendo uma festa, aproveitaram que a porta da garagem estava aberta e entraram no local. Ali FABRÍCIO, de arma em punho, anunciou o assalto, e ambos os assaltantes passaram a recolher os pertences das vítimas que ali estavam. O denunciado apontava o revólver para a cabeça das vítimas enquanto pegava, com o indivíduo não identificado, bolsas e aparelhos de telefone celular.

Assim, subtraíram mediante grave ameaça o celular de CARLOS EDUARDO VIANA BACELAR, que estava no local som esposa e filha pequena, as bolsas das mulheres que ali estavam e o carro de KELVIN CRISTIAN SANTOS SILVA, um HYUNDAI HB20 de placa LT3I95, do qual assumiram a direção e saíram do local. No Bairro Miro Cairo, o carro teve o pneu furado, tendo o Denunciado e o seu comparsa não identificado ficado dentro do automóvel até que viram a motocicleta conduzida por FRANCISCO ANTÔNIO DO VALE GOMES se aproximando.

Quando a moto passou por eles, o denunciado, que estava na direção do carro, moveu o veículo com o intuito de atingir a motocicleta. FRANCISCO conseguiu desviar e, pensando se tratar de um acidente, parou a moto, momento em que FABRÍCIO e o outro assaltante desceram do carro e deram voz de assalto, apontou a arma para a cabeça de Francisco e ordenou que ele entregasse a moto. A vítima e o carona desceram do veículo, momento em que FABRÍCIO ordenou que ele passasse, também, a pochete que levava. Como a bolsa estava presa à calça, a vítima não conseguiu entregá-la de imediato, o que fez que o denunciado disparasse um tiro rente à sua cabeça. A vítima conseguiu soltar a bolsa, entregou ao denunciado e ele e o seu comparsa subiram na moto, uma HONDA CG 160, placa PKR9A85, e saíram em disparada.

De lá, já por volta de 21h40min, os assaltantes passaram pelo estabelecimento BRED DISTRIBUIDORA, também no Bairro Miro Cairo. Ali, o comparsa de Fabrício desceu da moto e entrou no estabelecimento efetuando disparos. Aproximou-se da vítima DENIS SANTOS LIMA e ordenou que entregasse o celular, enquanto FABRÍCIO esperava na moto, do lado de fora. DENIS entregou o celular e o meliante, encostando a arma na sua testa, afirmou: “Tu se lascou, otário!”, e apertou o gatilho, mas a arma não funcionou. Neste momento, FABRÍCIO entrou no estabelecimento e, levantando a camisa, deixando à mostra a arma que levava na cintura, perguntou se havia câmeras de segurança no local. Ante a resposta negativa, o seu comparsa entrou para o fundo do estabelecimento, disparando dois tiros em direção a um funcionário da loja, que não o atingiram. Após, pegou a gaveta do caixa e retirou todo o dinheiro. FABRÍCIO e o comparsa saíram do local na motocicleta que haviam roubado momentos antes, tendo ainda efetuado disparos ao deixarem o lugar.

- Razões do apelo: Absolvição,
insuficiência de provas da autoria, ausência de elementos para a configuração do delito de latrocínio. Insurge-se também sobre a dosimetria da pena ao argumento de que a valoração das circunstâncias judicias foram errôneas, devendo a pena base ser aplicada no mínimo legal, afastando o concurso formal combinado com o crime continuado e as respectivas majorantes.

- Impossível o pleito de absolvição, pois d
iferente do quanto alegado pelo Defesa do Apelante, a materialidade e autoria do delito encontram-se sobejamente comprovadas,
deixando indene de dúvidas a versão acusatória.

- Com efeito, os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas estão coesos e harmônicos entre si, narrando que os fatos detalhadamente e reconhecendo os autores do delito, bem como em consonância com as demais provas carreadas aos autos.

- Desse modo, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, restando configurado o crime de latrocínio, na modalidade tentada, o que torna inviável, diante das provas carreadas aos autos, absolver o Apelante.

- No que se refere ao pleito de aplicação da pena-base no mínimo legal, verifica-se da leitura do édito condenatório, que o Magistrado primevo
,
após a valoração das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal,
fixou a pena base pelo crime
de latrocínio tentado em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, valorando de forma desfavorável ao Apelante as circunstâncias do crime e as consequências, não havendo que ser efetuado qualquer reparo.

- Quanto ao pedido de exclusão da exacerbação da pena
em virtude da aplicação do concurso formal cumulado com a continuidade delitiva, segundo entendimento da Corte S
uperior,
" ...havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, o relativo ao crime continuado" (AgRg no AREsp n. 1.651.831/GO, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021)
. No caso dos autos ficou devidamente evidenciado que o Apelante praticou os delitos de forma continuada, razão porque, excluo o concurso formal, mantendo apenas a causa de aumento de pena da continuidade delitiva (art. 71 do CP). Em sendo assim, a pena definitiva resta estabilizada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão. Proporcionalmente, modifico a pena de multa para 60 (sessenta) dias-multa, de ofício.

- No que se refere ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, este há de ser mantido, diante do
quantum
de pena aplicado – 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, bem assim de acordo com o artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal
,
razão pela qual há de ser mantido o regime fechado, como fixado na sentença.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8013803.47.2023.8.05.0274
, oriundos do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA
, tendo, como Apelante
FABRICIO NERIS SANTOS BARBOSA

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o recurso interposto,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .